Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701119-12.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CUSTODIA DE SIQUEIRA DESPACHO O agravante formulou o mesmo pedido deste agravo perante o Juízo de origem, que ainda não analisou as razões do Distrito Federal. Assim, aguarde-se decisão do Juízo a quo sobre a questão suscitada, de forma a não suprimir instância. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA